Tribunal: STF
Processo: RHC 257334
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 974.369/SC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONCOMITANTE COM RECURSO PRÓPRIO. INJÚRIA QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 61)



    A recorrente narra (eDOC 70) haver sido condenada pela prática do crime do art. 140, § 3º, do Código Penal à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito.



    Afirma que no recurso especial interposto contra o acórdão de apelação questionou apenas a ilegalidade da fixação do valor mínimo de indenização, enquanto no HC alega a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, sua desclassificação - de modo que não haveria duplicidade de impugnação. (p. 3)



    Pleiteia o provimento do recurso com a reforma do acórdão para que o STJ analise o mérito do HC 974.369/SC.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso. (eDOC 95)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não é admissível a impetração de habeas corpus em concomitância com a interposição de recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    A propósito: (...)



    Segundo informações prestadas pela origem e colhidas nos assentamentos eletrônicos desta Corte Superior, observo que houve a interposição de recurso especial, o qual se encontra pendente de julgamento perante o STJ. Portanto, é inadmissível a presente impetração”. (eDOC 62, p. 4)



    Embora este Supremo Tribunal também reconheça a necessidade de se racionalizar a prestação jurisdicional, evitando-se a multiplicação de impugnações e de análises sobre as mesmas controvérsias, não se pode perder de vista a proteção à liberdade de locomoção, que a Constituição, por meio do habeas corpus, quer célere e desimpedida.



    Conquanto o recurso especial seja a via ordinária para a reforma dos acórdãos dos tribunais estaduais, nem por isso se pode negar a garantia do mandamus aos que, como a recorrente, alegam sofrer manifesto constrangimento ilegal pela atipicidade da conduta praticada. Recorde-se que, no caso vertente, o pedido deduzido em habeas corpus é completamente diverso do deduzido no recurso especial.



    Nesse sentido, confiram-se os julgados em RHC 123.711, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014; HC 120.361, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.3.2014; e RHC 123.456, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014, assim ementado:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido”. 



    Registro também decisões monocráticas recentes no HC 260.545, rel. Edson Fachin, DJe 29.8.2025, e RHC 253.826, rel. André Mendonça, DJe 22.4.2025.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário (RISTF, art. 192) para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do pedido deduzido na impetração, julgando se a ordem de habeas corpus deve ou não ser concedida.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente